Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013202-49.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica JOSUÉ VICENTE DE BARROS - ME em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por RCM AGROPECUÁRIA LTDA. – ME, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.
Inconformada, a Agravante requer a reformada da decisão objurgada, sob o argumento de que “há erro na localização do imóvel do Agravante, com o imóvel da decisão, já que o imóvel motivo da lide é o que quadra 69 e o imóvel do Agravante está na quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II”.
Sustenta que o cumprimento da ordem judicial culminará na paralisação da obra e lhe acarretará diversos danos, como a destruição do muro, a perda do material que se encontra no local, os valores pagos aos empreiteiros, entre outros, tudo por culpa exclusiva da Agravada, pois não tomou as providências legais de localização de seu imóvel, prestando informações errôneas ao Poder Judiciário.
Alega que é legitimo proprietário do lote 01-A da quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II, conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo do Município de Várzea Grande – MT.
Ressalta que jamais cometeu esbulho ou invasão em área da Agravada, pois é o legitimo possuidor e proprietário do terreno onde está construindo.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, a parte deve demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase preambular, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão da suspensividade, haja vista que não está demonstrado que o lote, no qual a Agravante está construindo, está localizado na Quadra 70 do loteamento Jardim Paula II, na cidade de Várzea Grande.
Ao contrário do alegado pela empresa Recorrente, constata-se das imagens de ID 32769524 e seguintes – ação principal - que o terreno em discussão fica na Quadra 69, de propriedade da Recorrida, o que afasta a probabilidade do direito em que assenta o pedido.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pela empresa Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo, uma vez que pelas imagens juntadas, ainda não foi dado início a qualquer construção no imóvel.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora